Tribunal: TJDFT
Processo: 0002102-18.2017.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DESEMPREGO. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DEVER DE SUSTENTO.
1. A ação revisional de alimentos tem por pressuposto a alteração da situação financeira, seja de quem os supre, seja de quem os recebe consoante se extrai do art. 1.699 do Código Civil.
2. É dever dos pais contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência dos filhos. A obrigação de prestar alimentos decorre do princípio da solidariedade.
3. A obrigação de prestar alimentos deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
4. A situação de ausência de emprego regular, por si só, deve ser vista como transitória. O devedor dos alimentos tem por obrigação legal de sustento a que está submetido, empreender os esforços necessários para conseguir provê-los de qualquer modo, enquanto perdurar a obrigação.
5. Apelação desprovida.